Tribunal: TJBA
Processo: 0504437-02.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-20
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504437-02.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ALANA ALVES SACRAMENTO Advogado(s):NADJA DOS SANTOS SOUSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. QUEDA EM BUEIRO SEM QUALQUER TAMPA DE PROTEÇÃO. DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA. DANO E NEXO CAUSAL VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE CIVEL OBOJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto da controvérsia recursal versa sobre a responsabilidade do Município por acidente que ocasionou lesões à autora em decorrência de buraco na via, próximo ao passeio público, bem como sobre o valor da indenização por danos morais. 2. Nesse viés, anoto, de partida, que as contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto a modificar o conteúdo da sentença ou para formular pedidos, destinando-se, tão somente, a impugnação do recurso, de modo que devem se limitar somente a combater as razões recursais, não sendo via adequada para formulação de pedido de majoração dos danos morais. 3. Ora, cabia à parte irresignada interpor tempestivamente Recurso de Apelação (art. 1.009, do CPC), ou Recurso Adesivo (art. 997, §§ 1º e 2º, do CPC), aduzindo as razões que entende pertinentes para a modificação do julgado e, não o fazendo, preclui o seu direito de debater o quantum indenizatório, pelo que não se conhece das contrarrazões no ponto. Precedentes deste Tribunal. 4. No mérito, a responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal (CF), sendo suficiente, para o reconhecimento do dever de indenizar, a ocorrência do dano, a autoria e o nexo causal. 5. Na hipótese, para comprovar suas alegações, a parte juntou aos autos: (i) a ficha hospitalar de atendimento de ID 27261633/27261634, demonstrando a fratura exposta, bem como as lesões narradas; (ii) Atestado Médico de ID 27261636; (iii) fotos do bueiro aberto na via logo abaixo da calçada do ID27261637 ao 27261644, inclusive com a presença de ferros; (iv) fotos das lesões em dois locais da perna do ID 27261645 ao 27261648; (v) Relatório Médico de ID 27261649; (vi) repercussão dos fatos nas redes sociais do ID 27261650 ao 27261651 e do ID 27261653 ao 27261657; e, por fim, (vii) conserto do buraco após o acidente. 6. Já o Município réu/apelante, limitou-se a argumentar que não restou comprovado o nexo de causalidade, bem ainda, culpa exclusiva da vítima, sem trazer aos autos qualquer prova de seus argumentos. 7. Assim, o nexo é evidenciado em razão de o Município ter aberto buraco em via pública, por não realizar a sinalização devida e por não fechá-lo, o que gerou o acidente; já o dano é caracterizado nas lesões sofridas pela parte autora, fatos estes que restaram plenamente comprovados pelas provas trazidas aos autos pela apelada. 8. Ademais, Na hipótese de omissão específica, há evidente responsabilidade objetiva do Estado, pois o Ente Público se encontra na condição de garantidor e, por omissão, propícia a ocorrência do evento danoso quando deveria e podia evitar. É justamente o caso dos autos, pois o Município tinha o dever de conservação e sinalização das vias públicas em sua circunscrição. Precedente do STF. 9. Em derradeiro, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais fixadas pelo magistrado primevo no quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Apelada, considerando o abalo do acidente, as lesões ocasionadas com fratura exposta reparadoras, principalmente, possíveis sequelas físicas em sua perna direita, observado bem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, além dos demais critérios explanados. 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504437-02.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada ALANA ALVES SACRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .